Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-21.2020.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. CONFISSÃO DO APELANTE ASSOCIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO. NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA. APELANTE QUE INVADIU PISTA CONTRÁRIA PARA REALIZAR ULTRAPASSAGEM. APELO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, daí porque é imperativa a manutenção da sua condenação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-21.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILTON FERREIRA - CPF: 485.741.122-91 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (ASSISTENTE), NILDO FRAGA RAMOS - CPF: 460.598.571-91 (ASSISTENTE), ELIEL WAGNER CALDEIRA - CPF: 829.912.949-49 (ASSISTENTE), RENILDO FRAGA RAMOS - CPF: 458.531.851-87 (ASSISTENTE), ROGERIO CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 906.474.831-49 (VÍTIMA), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
ART. 302,
CAPUT,

DA LEI N. 9.503/97
.
CONDENAÇÃO
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS
.
CONFISSÃO
DO APELANTE
ASSOCIADA
AOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO
.
NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO
.
CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE
IMPRUDÊNCIA
.
APELANTE QUE
INVADIU PISTA CONTRÁRIA PARA R
EALIZAR ULTRAPASSAGEM
.
APELO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência,
daí porque
é imperativa a manutenção da
sua
condenação.

Recurso d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hilton Ferr
eira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
-MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
1000270-21.2020.8.11.0035
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, capitulado no
art. 302
,
caput
,

da Lei n. 9.503/1997, à pena de
2
(
dois
) anos de
detenção
, em regime aberto, cumulada com a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de
2
(
dois
)
meses
.

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiças

no ID
2
2
2965795
, postula
a
sua absolvição
por falta de provas de que violou o dever objetivo de cuidado na condução do veículo, sobretudo em razão da ausência de
exame
pericial
d
o local do acidente.
Ao final,
prequestiona
“
os artigos 302 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 5, inciso LVII da Constituição Federal, bem como os artigos 155 e 386, em conjunto com seus incisos, do Código de Processo Penal
.
”.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
231282155
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
234546167
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no ID
222965189
,

narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 15 de setembro de 2013, por volta das 14h20min, na Rodovia 364, KM 77.7, em Alto Garças/MT, o denunciando
Hilton Ferreira
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,

agindo de forma imprudente e no exercício de sua profissão praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor contra a vítima
Rogério Almeida Correia
, conforme Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 06/17), Boletim de Ocorrência (fls. 17-a/17-c) e Certidão de Óbito (fl. 84).

O denunciando exerce a profissão de motorista, sendo que no dia dos fatos, conduzia o veículo Scania/G 380 A4x2,
bi-trem
, placa NED-0759, pela Rodovia BR364, em direção a Alto Garças/MT, quando ao realizar uma ultrapassagem percebeu que vinha um automóvel GM/S10, placa NGG-7216, na via em sentido contrário, momento em que
Hilton
acionou os freios, porém não conseguiu retornar para sua mão de direção, vindo a
colidir
a frente do cavalo na lateral esquerda da camionete da vítima.

Com o impacto, a vítima sofreu traumatismo
cranio
encefálico, ficando internada na UTI do Hospital Lucio Rebelo em Goiânia, por 30 (trinta) dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu, conforme certidão de óbito de fl. 84.

[...]
.

Destaques
no original

A
materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim
de ocorrência de trânsito
[ID
222965191
,
p.
10
-
21
],
boletim de ocorrência [ID 222965191, p. 22
-
23
]
,
laudo de
necropsia
[ID
222965191, p. 25/
33
],
e
certidão de óbito [ID
222965192
, p.
57
]
; bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

Como se sabe, m
uito embora seja de grande valia, o exame
pericial
no local do acidente não é essencial, na medida em que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que na ausência de prova pericial, a prova testemunhal é
o
meio
adequado
para estabelecer a dinâmica do acidente, como no caso destes autos, em que as testemunhas não deixam dúvidas quanto à dinâmica dos fatos.

A propósito,
acerca do tema, eis o entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE
DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR
AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É certo que no processo penal brasileiro, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP, o que, segundo o TJ, não foi demonstrado na hipótese dos autos.

Ademais, ficou consignado que a defesa não se insurgiu contra a apontada ilegalidade em momento oportuno, tendo destacado a questão apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão da questão impugnada.

2.
A conclusão do TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica
, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência
.

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)
.
Destacamos

E, quanto à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória,
apenas

alega
que não há provas suficientes no sentido de que tenha agido com imprudência
,
eis que

declarou que ao iniciar a manobra de ultrapassagem não avistou nenhum veículo no sentido contrário
, tendo, o veículo da vítima
,
surgido de repe
n
te em alta velocidade, impedindo
aquele de
retornar à sua mão de direção a tempo de evitar a colisão
.

No entanto, malgrado os argumentos defensivos, ficou
c
omprovada neste
s

autos
a culpa do apelante, notadamente quando as provas
produzidas
:
croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
,
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência
,
e o

interrogatório
de Hilton
, demonstram com suficiência de dados que

Hilton
,
conduzindo um veículo de grande porte,
ao executar uma manobra de ultrapassagem,

não conseguiu retornar à sua mão de direção e atingiu o veículo
conduzido pela vítima
Rogério Almeida Correia
qu
e trafegava regularmente na pista contrária
e que, em razão da gravidade das lesões sofridas, veio a óbito após aproximadamente
trinta dias
internad
o
.

C
onquanto
o apelante
tenha afirmado em juízo que
tentou uma ultrapassagem em local permitido
, que
mantinha velocidade entre 80 e 88 km/h
; bem como
que não
viu

nenhum veículo na pista contrária

–
que
apareceu repentinamente em alta velocidade
–
,
ele
admitiu que
não conseguiu retornar à via de sua mão de direção
porque havia outros dois veículos na pista
e
, por isso,
colidiu com o veículo
do ofendido
na faixa em que e
ste trafegava regularmente
.

Por outro lado,
t
ê
m-se as declarações judiciais do policial
militar Renildo
Fraga Ramos
, que atendeu a ocorrência logo após o acidente, o qual relatou que
aquele ponto da rodovia
, embora fosse uma reta,
tinha
um aclive, que impedia a visão
plena
da
pista
,
fato que resultou na colisão
dos veículos quando o motorista da carreta tentou fazer uma ultrapassagem
.

Todavia, n
ão obstante
as

assertivas
do referido agente público
, o croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
(
ID 222965191, p. 11
)
, demonstra que a colisão se deu fora da pista, no acostamento, porque os dois veículos frena
ram
, tendo a carreta ficado em “L”, colidi
ndo
com a lateral esquerda da camionete conduzida pela vítima
, o que pode ser visto pelas fotografias dos veículos
exteriorizadas no
ID 222965191, p. 18/21.

Como é sabido, o
Código de Trânsito Brasileiro
dispõe
que todo condutor de veículo deve abster-se de qualquer ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, e, a todo momento, deve ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (
arts
. 26 e 28). E, respeitadas as normas de circulação e conduta, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados e os não
motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (art. 29, § 2o).

Ademais, o
condutor, antes de efetuar a ultrapassagem, deverá
se
certificar

que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário (art. 29,
X
,
c
,
do Código de Trânsito Brasileiro
).

Nesse contexto, é certo que a
vítima conduzia
seu veículo
na faixa regular quando foi atingida pelo veículo
conduzido pelo

apelante
, que invadiu a faixa em sentido contrário, ao tentar ultrapassagem
. Vê-se, pois, que
Hilton
agi
u

sem os cuidados exigidos em tais manobras,
eis que não
observou se a faixa de trânsito que ia tomar estava livre numa extensão suficiente para realizar a ultrapassagem.

Logo,

não
s
e
pode
falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos
de convi
cção
suficientes para se apurar
a
sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual
, associadas aos demais
dados probatórios

demonstram que
Hilton
agiu
de forma
imprudente

ao
realizar uma ultrapassagem na rodovia
, na qual a vítima trafegava com s
eu veículo de forma regular, na faixa correspondente à sua via de direção
.

Com efeito, os
depoimentos judiciais, aliados
aos

dados contidos no
boletim de ocorrência
, bem assim os
demais elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta perpetrada
por
ele
, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Sabe-se que
o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que,
não obstante não
tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
no caso destes autos,
estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da

hipótese de imprudência.

A
li
ás,
em relação ao assunto, esta é posição desta
Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES
GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –
VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA – JULGADOS DO TJSP E TJMT – MAL SÚBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS – JULGADO DO TJMG – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28) ao invadir a pista de rolamento contrária e colidir “com motociclista que por ali transitava, causando-lhe a morte”, a evidenciar imprudência
(TJSP,
Ap
no 0000345-23.2018.8.26.0264).

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
” (TJMT, AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064).

“O mal súbito não é equiparado a força maior ou caso fortuito quando decorre de fatores que, por serem conhecidos da parte, poderiam ser evitados” (STJ, Ag em
Resp
no 1.169.156/SP).

Se não há provas de que o apelante possui qualquer “problema de saúde a afetar-lhe os sentidos” no momento do acidente automobilístico, afigura-se “inviável acolher a tese de mal súbito” (TJMG,
Ap
no 1.0610.11.001016-8/001).

(TJMT N.U 1000047-25.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).
Destacamos

Finalmente, é
imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu
de forma imprudente
, situação, essa, que denota a necessidade de se manter
a
sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Hilton Ferreira
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025